Tribunal: TJDFT
Processo: 0730303-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730303-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: ANA CAETANO MAIA SOBRAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ANDRE LUIS PEREIRA DOS SANTOS (executado), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (Id. 64251567 - pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos do Cumprimento de sentença (Processo n.o 0712269-71.2018.8.07.0020), alega ter estabelecido obrigações além da condenação. Eis o teor da decisão: “(...)Intimem-se André Luis Pereira dos Santos (via DJe) e Jovenilson Pereira dos Santos (por A.R) para promoverem a devolução do veículo FIAT/UNO Mile Fire Flex, placa JHA 5844, chassi 98D15822784965020, RENAVAM 00917647807 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa cominatória e solidária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Intimem-se ainda ambos os devedores para transferirem a pontuação das multas para a carteira nacional de habilitação dos réus, sob pena de aplicação de multa cominatória e solidária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Intime-se apenas André Luis Pereira dos Santos (via DJe) para proceder ao pagamento de R$ 2.473,76, valor relacionado a débitos do veículo (infrações de trânsito, multa e impostos, incidentes a partir de 3/3/2017).(...)”. (Id. 64251567 - pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 18734824), a parte executada, ora agravante, relata que na decisão recorrida o d. Magistrado a quo determinou a ambos os réus “promoverem a devolução do veículo FIAT/UNO Mile Fire Flex, placa JHA 5844, chassi 98D15822784965020, RENAVAM 00917647807 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa cominatória e solidária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. No entanto, afirma o Agravante que o veículo não está em sua posse, razão pela qual não pode ser compelido a entregar aquilo que não lhe pertence. Sustenta, nesse contexto, que a decisão agravada extrapola os limites da coisa julgada, pois na sentença em que se busca o cumprimento, embora tenha julgado procedente em parte o pedido de rescisão contratual, houve condenação solidária somente em relação aos danos causados, não se estendendo essa solidariedade à obrigação de fazer para devolução do veículo. Argumenta ter sido o veículo repassado a terceiros, o que, inclusive, foi ressaltado pela Agravada, devendo a referida obrigação ser direcionada apenas ao 2o réu, por se tratar de uma obrigação pessoal, sendo somente dele a atribuição de reintegrar a posse do veículo à Agravada. Aduz, em relação à transferência de pontos, que o Juízo de origem, do mesmo modo, impôs obrigações que não podem ser cumpridas pelo Agravante, pois somente com a expedição de ordem judicial ao órgão competente é que as transferências de pontuação são cumpridas. Nesse sentido, assevera que a norma de trânsito exige assinatura do infrator e do proprietário do veículo para que se promova a transferência de pontos, e dentro do prazo de 30 dias, a partir do recebimento da notificação, motivo pelo qual, ainda que o Agravante se dirija aos órgãos competentes, tal transferência não se efetivaria. Assevera não ser responsável pelas multas registradas após março de 2018, período em que o 1o réu permaneceu na posse do veículo, não podendo ser compelido a uma obrigação que está além da sua responsabilidade, acrescendo o fato de a Agravada não ter comprovado e identificado as multas, com os respectivos pontos, em seu nome, situação que também inviabiliza o cumprimento da determinação judicial. Defende que a condenação ao pagamento dos débitos do veículo foi imposta somente ao Agravante o que, em seu entender, também fere a sentença em que se busca o cumprimento que condenou “(...) os réus, solidariamente, a arcarem com o pagamento dos débitos relacionados ao veículo (infrações de trânsito, multa e impostos), a contar de 03/03/2017, cuja quantia seria apurada em sede de liquidação de sentença; (...). Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a r. decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, de forma que seja observado os limites da coisa julgada, devendo a obrigação de fazer, consistente na entrega do veículo, ser imputada exclusivamente ao 2o réu. Subsidiariamente, requer seja deferida expedição de ordem judicial determinando a busca e apreensão do veículo por ser a única forma do bem ser encontrado e restituído à proprietária. Pleiteia, ainda, expedição de ordem judicial para transferência da pontuação existente em nome da Agravada, assim como o reconhecimento da obrigação solidária para pagamento dos débitos com o 2o réu. Sem preparo, por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Com efeito, as questões levantadas pelo executado/agravante devem ser avaliadas adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada aos autos principais e, após o necessário contraditório, haja vista que, em uma análise sumária dos autos, nota-se que os comandos da decisão recorrida destoam, em parte, do que restou consignado na sentença em que se busca o cumprimento. Por oportuno, transcrevo o dispositivo da sentença em questão: “(...) III. DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por ANA CAETANO MAIA SOBRAL em face de ANDRE LUIS PEREIRA DOS SANTOS e JOVENILSON PEREIRA DOS SANTOS, partes qualificadas nos autos, para fins de: a) DECRETAR a resolução do contrato de cessão de direitos, relativo ao veículo FIAT/UNO Mile Fire Flex, placa JHA 5844, chassi 98D15822784965020, RENAVAM 00917647807, com a reintegração da posse do veículo em favor da autora; b) CONDENAR os réus, solidariamente, a arcarem com o pagamento dos débitos relacionados ao veículo (infrações de trânsito, multa e impostos), a contar de 03/03/2017, cuja quantia seria apurada em sede de liquidação de sentença; c) CONDENAR os réus na obrigação de fazer, consistente na transferência da pontuação das multas para a carteira nacional de habilitação dos réus, sob pena de aplicação de multa diária, no valor R$ 100,00 (Cem reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência prevalente, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/2015, devendo-se observar o benefício da gratuidade de justiça do primeiro réu. Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Sentença prolatada em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS. (...) id. 59556802, dos autos principais, negrito no original. Com efeito, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem imputou ao Agravante, solidariamente, a obrigação de promover a devolução do veículo objeto da ação, sendo que tal comando, em uma análise preambular dos documentos processuais, não constou do dispositivo da sentença que se pleiteia o cumprimento. Do mesmo modo, observo que houve determinação para que se intimasse somente o Agravante para proceder ao pagamento dos débitos do veículo, quando, da leitura da sentença, é possível extrair a condenação solidária dos réus. Nesse contexto, a continuidade do andamento processual, à situação jurídica estampada nos autos principais, recomenda a suspensão do feito na origem, porquanto outorga situação provisória de segurança para os interesses do executado/recorrente, além de resguardar a eficácia do recurso. Neste cenário, a partir de um juízo de cognição perfunctório, entendo que as alegações deduzidas pela parte recorrente se revestem de plausibilidade suficiente para viabilizar a atribuição de efeito suspensivo tão somente para interromper a marcha processual do feito originário até que o mérito do presente agravo de instrumento seja julgado pelo órgão fracionário, momento em que todas as questões suscitadas serão analisadas, inclusive a questão afeta à transferência de pontos. Diante destas considerações, DEFIRO a medida liminar para sobrestar o andamento dos autos de origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 18 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora